Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-94.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Desentendimento em reunião assemblear envolvendo funcionária do condomínio e condômina. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Questões fáticas. Alegada ofensa à honra e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Desentendimento em reunião assemblear envolvendo funcionária do condomínio e condômina. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Questões fáticas. Alegada ofensa à honra e difamação perpetrada que demandam dilação probatória, com oitiva de testemunhas para se apurar a verdade dos fatos, conforme pleiteado tempestivamente por ambas as partes. Julgamento antecipado do mérito que ceifou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). Preliminar acolhida. Sentença anulada, com retorno dos autos à vara de origem para dilação probatória. APELO PROVIDO.